Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701491-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACRINA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, RAFAELA DA SILVA SOUZA 06763939183 D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANACRINA DOS SANTOS SOUZA em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos n. 0720601-39.2022.8.07.0003, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência antecipatória. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do presente agravo de instrumento: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ANACRINA DOS SANTOS SOUZA em desfavor de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e RAFAELA DA SILVA SOUZA (RJ REPRESENTACOES). Sustenta a parte autora que, em dezembro de 2021, atraída pela pretensa promessa de crédito imobiliário, a Autora entrou em contato com a senhora RAFAELA DA SILVA SOUZA, e foi informada pela atendente sobre a oportunidade de empréstimo/financiamento imobiliário, tendo sido oferecido à demandante um contrato de empréstimo para financiamento de imóvel no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo a contratante ofertar uma entrada de R$ 8.648,30 (oito mil seiscentos e quarenta e oito mil reais e trinta centavos), ficando incumbida de arcar com parcelas mensais de R$ 700,00 (setecentos reais). Afirma que realizou o pagamento da entrada, mas depois tomou conhecimento de que, na verdade, tratava-se de um consórcio, onde ela só seria contemplada após um lance de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Argumenta que houve propaganda enganosa e dolosa e que vem recebendo boletos mensais no valor de R$ 1.753,62 (um mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), relativos as prestações do referido consórcio, valor este muito acima do que havia acordado com a segunda Ré, a pretexto de um “crédito imobiliário”, principalmente considerando que a renda mensal da autora é de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais). Requer em sede de tutela de urgência suspensão da exigibilidade do contrato, coibindo qualquer ato de cobrança e a inscrição da dívida em órgãos de proteção ao crédito e qualquer outro efeito da mora, além da determinação do bloqueio imediato via SISBAJUD da quantia de R$ 8.648,30 (oito mil seiscentos e quarenta e oito mil reais e trinta centavos). É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Pela análise dos autos, verifica-se que ainda não há evidência de probabilidade do direito da autora. Não há como afirmar que a autora fora ludibriada, tendo em vista que toda a documentação juntada aponta para um contrato de consórcio, não de financiamento. É certo que a parte autora afirma e comprova possuir deficiência visual; não obstante, ainda não é possível extrair como se deu o contato entre autora e segunda ré, se houve algum auxílio de terceira pessoa de confiança da autora para compreensão dos termos do contrato assinado, além do grau de deficiência visual não estar completamente esclarecido com os documentos juntados. Noutro giro, não se mostra presente tampouco o periculum in mora, já que não há notícia de que a autora tenha recebido cobranças ou notificação de que seu nome seria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DEFIRO a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária à parte autora. Anote-se. (...)”. (ID 132194103 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38605287), que é deficiente visual e ajuizou contra os agravados ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência c/c Indenização por ter firmado contrato nulo de pleno direito com as empresas agravadas, em razão de seu implemento de forma fraudulenta. Afirma que em dezembro de 2021, atraída pela pretensa promessa de crédito imobiliário, entrou em contato com a senhora Rafaela da Silva Souza (ora agravada) e foi informada pela atendente sobre a oportunidade de empréstimo/financiamento imobiliário, por meio de um parcelamento direto com a empresa. Sustenta que a representante da empresa esclareceu que forneceria um “crédito imobiliário”, em que a agravante escolheria o imóvel almejado, a empresa o pagaria à vista, e a agravante-autora pagaria parcelado à empresa. Assim, foi-lhe oferecido um contrato de empréstimo para financiamento de imóvel no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo a contratante ofertar uma entrada de R$ 8.648,30 (oito mil, seiscentos e quarenta e oito mil reais e trinta centavos), ficando incumbida de arcar com parcelas mensais de R$ 700,00 (setecentos reais). Diante disso, a agravante-autora aderiu ao contrato, acreditando estar entrando em um negócio para financiamento do imóvel, já que lhe fora informado que a partir do pagamento da entrada ela já receberia o adiantamento do valor total do empréstimo e poderia adquirir de pronto o imóvel que desejasse. Diz que o que parecia ser um negócio sério, infelizmente, afigura-se como um golpe, já que as empresas requeridas atraíram enganosamente a consumidora, alegando que se tratava de financiamento de casa própria, mas na verdade omitiram dolosamente os reais termos do contrato, haja vista que ela somente concordou com o negócio pelo único e exclusivo intuito de adquirir o imóvel naquele momento e nas condições inicialmente entabuladas. Salienta que vem recebendo boletos mensais no valor de R$ 1.753,62 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) relativos às prestações do referido consórcio, valor este muito acima do que havia acordado com a segunda ré, a pretexto de um “crédito imobiliário”, principalmente considerando que sua renda mensal é de R$ 1.198,00 (um mil e cento e noventa e oito reais). Assevera que a probabilidade do seu direito foi comprovada documentalmente e com base na legislação em vigor, demonstrado seu direito de pugnar pela nulidade do contrato formalizado com as agravadas, bem como de ter restituído o valor até então pago, devidamente corrigido e atualizado. Há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida liminar não seja reformada, uma vez que o não pagamento da prestação indevida poderá dar ensejo à inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito se não suspensa a exigibilidade da dívida desde já. Assinala que resta configurada a vulnerabilidade técnica advinda do fato de a consumidora não possuir conhecimentos específicos sobre os produtos e serviços adquiridos; a vulnerabilidade jurídica, manifestada na avaliação das dificuldades que a consumidora enfrenta na luta para defesa de seus direitos; bem como a vulnerabilidade fática, consistente no poder econômico das fornecedoras. Observa que a concessão da tutela ora pretendida em nada põe em risco eventual direito das agravadas, eis que se ao final do processo, se a tutela de urgência for revogada, poderão utilizar-se dos meios processuais para reaver o crédito. Assim, os efeitos desta medida não são irreversíveis. Ao final, requer a concessão da medida liminar, seja com cunho de tutela cautelar ou antecipação de tutela, ordenando a suspensão de cobranças referentes ao negócio sub judice (suspendendo-se, pois, os efeitos da mora). Seja ordenado às agravadas que não efetuem qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da agravante referente às prestações do contrato entabulado e tampouco de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, até a revogação da decisão e/ou julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do agravo, com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade e justiça em relação ao presente agravo. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANACRINA DOS SANTOS SOUZA em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos n. 0720601-39.2022.8.07.0003, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência antecipatória. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Registre-se que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 15:42:02. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator